Tribunal: TJSP
Processo: 1010262-16.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que a legitimidade do débito impugnado pela autora nesta causa não resultou devidamente comprovada pela ré, cujo ônus lhe incumbia. Inexistência do débito declarada. Existência, no

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que a legitimidade do débito impugnado pela autora nesta causa não resultou devidamente comprovada pela ré, cujo ônus lhe incumbia. Inexistência do débito declarada. Existência, no entanto, de outra restrição cadastral precedente ao nome da autora. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado o anterior registro desabonador ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais não configurados. Postulação indenizatória repelida. Sentença de improcedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Litigância de má fé, preservada, porém reduzida a multa de 5% para 2% sobre o valor atribuído à causa [R$ 50.422,10]. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010262-16.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADELINA
MARIA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37960
2
VOTO N. 37960
APELAÇÃO N. 1010262-16.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MICHEL CHAKUR FARAH
APELANTE: ADELINA MARIA DE JESUS
APELADA: CRED SYSTEM ADMINSITRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Alegação
de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que a legitimidade
do débito impugnado pela autora nesta causa não resultou
devidamente comprovada pela ré, cujo ônus lhe incumbia.
Inexistência do débito declarada. Existência, no entanto, de
outra restrição cadastral precedente ao nome da autora. Falta
de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de
modo fundamentado o anterior registro desabonador ao seu
nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal de Justiça. Danos morais não configurados.
Postulação indenizatória repelida. Sentença de improcedência
reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Litigância de má fé, preservada, porém reduzida a
multa de 5% para 2% sobre o valor atribuído à causa [R$
50.422,10]. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 146/149, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não está demonstrado nos
autos a litigância de má-fé, à falta de prova do dolo processual. Destaca que é descabida a
expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda [Numopede] em
virtude de declaração prestada pela autora de que contratou esta patrona por não reconhecer
a legitimidade do débito negativado. Discorre que o comprovante de compra apresentado
pela administradora não guarda relação com o registro impugnado no presente feito,
enfatizando que foram apresentadas provas unilaterais e de fácil manipulação. E, consoante
se infere da cláusula 5a do contrato anexado pela ré aos autos, as transações devem ser
comprovadas mediante a assinatura do titular do cartão de crédito. Assevera que a Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao caso vertente, pois o único registro
desabonador precedente ao seu nome é objeto de discussão no processo n.
1010264-83.2019.8.26.0005. Postula a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, invertidos os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37960
3
sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais que foi julgada improcedente.
Recorre a autora e o recurso de apelação por ela interposto
comporta parcial provimento.
De início, insta salientar que, ao contrário do aduzido pela
recorrente, não determinou o magistrado a expedição de ofício ao NUMOPEDE, mas
apenas assentou que incumbe à parte cientificar a OAB acerca de eventual conduta
desabonadora de sua advogada, bem assim que não há no feito prova da prática de crime
que justifique o encaminhamento de peças destes autos ao Ministério Público (fls. 149).
Isto assentado, bem é de ver que, conquanto comprovada a
existência de vínculo contratual entre as partes, consoante se vê da “Proposta de Adesão ao
Cartão” subscrita pela autora (fls. 81), incumbia à ré a prova da existência do débito que
originou o registro desabonador impugnado nesta causa [no valor de R$ 522,10 e apurado
em 25-02-2018, disponibilizado dia 18 de maio de 2018 (fls. 52)], encargo do qual não se
desonerou no feito.
Ora, cuidando-se aqui de relação jurídica de consumo, bem assim
que o caso justifica a inversão do ônus probatório, o certo é que, ainda que assim não fosse,
incumbia à ré produzir prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito
da autora, de sorte que imprescindível era, ao acolhimento de sua alegação no sentido da
legitimidade da inscrição que ensejou o registro do nome da parte ativa nos cadastros de
inadimplentes, a apresentação de prova relativa à regular constituição do débito, de molde a
que, aferida a legitimidade da pactuação, pudesse então resultar desprestigiada a veracidade
da postulação inicial, que repudia a legitimidade das cobranças feitas pela recorrida.
E, para tanto, bastava à ré comprovar documentalmente a origem e
a legitimidade da dívida impugnada nesta causa, não bastando para tanto a apresentação de
mera tela de seu sistema operacional relativa ao cadastro do contrato n. 12545719-3, com a
discriminação digital dos supostos valores inadimplidos pela autora (fls. 50), à falta de
exibição da fatura que ensejou o registro impugnado ou mesmo a nota fiscal de venda da
mercadoria alegadamente adquirida pela recorrente, valendo salientar que o comprovante
de despesa apresentado pela ré está praticamente ilegível, porém com extremo esforço é
possível aferir que é relativo a novembro de 2017 (fls. 104), o que evidencia que realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37960
4
não guarda correlação com o débito questionado na causa.
Logo, à falta de prova de que tenha a autora contraído validamente
a obrigação impugnada nesta causa, de rigor é o acolhimento do recurso, neste aspecto,
para o fim de reconhecer a inexigibilidade do débito.
No entanto, de danos morais não há mesmo se cogitar na hipótese
em apreço, na medida em que as provas constantes dos autos evidenciam que a autora é
assídua frequentadora do cadastro de inadimplentes (fls. 79), o que bem demonstra sua
despreocupação com a preservação de seu bom nome na praça e conflita com sua assertiva
inicial de que, com a anotação e consequente registro de seu nome em bancos de dados de
maus pagadores, experimentara abalo de crédito, pois não se afigura crível que pessoa que
efetivamente zele pela preservação de seu bom nome sujeite-se sem justificativa plausível
ao inadimplemento também de inúmeras outras obrigações, gerando-lhe restrições.
Ademais, bom é salientar que o registro combatido foi efetivado no
dia 18 de maio de 2018 (fls. 31), nos cadastros do SCPC Básico, momento em que ainda
estava ativo o registro de iniciativa de Cobra Distribuidora de Alimentos, débito de R$
150,00, incluído no dia 20 de dezembro de 2017 (fls. 79), a par do que, em consulta
realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, foi possível constatar que o
processo n. 1010264-83.2019.8.26.0005, referido pela autora no apelo (fls. 172), que
retrata a suposta ação proposta pela autora contra o responsável pela precedente
negativação ao seu nome, cuida, na verdade, de ação ajuizada contra a Eletropaulo e já
julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, I, do Código de
Processo Civil, em 22-07-2019.
Oportuno é realçar, neste passo, que não é bastante a simples
alegação de que o prévio registro desabonador em seu nome era indevido, porquanto, para
neutralizar a aplicação do verbete da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça,
havendo outro registro desabonador, de rigor seria a apresentação pela interessada de
cópias das principais peças de cada uma das ações intentadas, de molde a evidenciar ao
menos a verossimilhança de suas alegações, do que não cuidou a parte ativa na hipótese em
apreço.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde similitude
com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por danos morais, por ato
ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer no sentido de que não tem
legitimidade para alegar danos morais quem já registra anterior restrição financeira, até
porque, à falta de prova convincente em sentido contrário, a mera circunstância da
repetição da negativação arreda por completo a caracterização de abalo de crédito.
Assim, o registro de precedente pendência financeira diversa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010262-16.2019.8.26.0005 -Voto no 37960
5
nome da autora (fls. 79), importa na hipótese vertente em ausência do requisito moral a ser
protegido pelo Direito, pois quem permite a materialização de tal comportamento
reprovável não pode ser ofendido em sua imagem, pelo mesmo motivo, por já estar ela
maculada por fato de idêntica natureza.
E a sanção por litigância de má-fé deve ser preservada, tendo em
vista que, na petição inicial, negou a autora a existência de relação jurídica entre as partes,
assertiva que se revelou inverídica nestes autos; mas a multa deve ser reduzida de 5% para
2% sobre o valor atualizado da causa [R$ 50.422,10 (fls. 14)], em virtude da
hipossuficiência financeira da autora, que motivou, inclusive, a concessão da assistência
judiciária gratuita em seu prol.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial, mas tão somente para declarar a inexigibilidade do débito
impugnado nesta causa e reduzir a multa por litigância de má-fé de 5% para 2% sobre o
valor atualizado da causa [R$ 50.422,10 (fls. 14)]. E, com o resultado deste julgamento
colegiado, resultaram as partes vencidas e vencedoras em proporções equivalentes, com o
que se configurou a sucumbência recíproca, razão pela qual as custas processuais serão
distribuídas e compensadas entre os contendores, arcando cada qual com os honorários do
advogado da parte adversa, que, por apreciação equitativa e já computados os recursais,
arbitro em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)